Tribunal: TJSP
Processo: 1500331-29.2022.8.26.0165
Classe: Apelação Criminal / Receptação Qualificada
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Apelação. Receptação qualificada. Mérito. Materialidade e autoria comprovadas. Prova segura. Dolo do delito de receptação comprovado. Desclassificação. Impossibilidade. Condenação mantida. Dosimetria. Pena e regime adequadamente fixados. Recurso improvido.